Tribunal: TJMT
Processo: 0002713-81.2019.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002713-81.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAMAR GOMES SOBRINHO - CPF: 965.473.671-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIETA DOS SANTOS - CPF: 954.240.911-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA– FURTO QUALIFICADO [ARTIGO 155, §§ 1o E 4o, INCISOS I E II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", TODOS DO CÓDIGO PENAL]– RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ‘RES FURTIVA’ AVALIADA EM R$ 380,00 – VALOR NÃO IRRISÓRIO – DELITO PRATICADO COM QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA – VÍTIMA IDOSA DE 78 ANOS – OFENSA AO PATRIMÔNIO JURIDICAMENTE RELEVANTE – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No 44 DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, demanda para seu reconhecimento a presença simultânea de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica quando os bens subtraídos foram avaliados em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), valor que não pode ser considerado irrisório, especialmente considerando que a vítima é pessoa idosa, que contava com 78 anos de idade à época dos fatos.

A prática do delito mediante rompimento de obstáculo revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente, obstando a aplicação do princípio da insignificância, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

O Enunciado Orientativo no 44 do TJMT: "a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável".

A existência de diversos registros criminais em desfavor do acusado evidencia personalidade voltada à prática delitiva, circunstância que, somada às qualificadoras presentes no caso, afasta definitivamente a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAMAR GOMES SOBRINHO contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o absolveu impropriamente da imputação do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.(ID.238704699)

Inconformado, o apelante pede a absolvição pela atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, aduzindo que a res furtiva seria de valor ínfimo, não representando expressiva lesão patrimonial à vítima. Sustenta ainda que não houve periculosidade social da conduta praticada pelo recorrente, nem elevada reprovabilidade em seu comportamento.(ID.238705660)

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.(ID.238705662)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Domingos Savio Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 243022181)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIDA A INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA “RES FURTIVA” NÃO É IRRISÓRIO. CRIME QUALIFICADO OBSTA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO ACUSADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) Consta do incluso caderno apuratório que, no dia 25 de agosto de 2019,
por volta das 23h
., no endereço situado na Rua 15 de Junho, n.o 176, bairro Jardim Bela Vista, nesta urbe, o denunciado ITAMAR GOMES SOBRINHO, vulgo “KISSUQUI”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, da marca “LG”, modelo “G360”, de cor cinza, 01 (um) chip da operadora “Vivo”, além de 01 (um) isqueiro,

marca “BIC”, de cor amarela, avaliados conjuntamente em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), pertencentes à vítima MARIETA LACERDA DOS SANTOS,
idosa que contava com 78 (setenta e oito) anos de idade ao tempo dos fatos
, (f. 13 do IP). Extrai-se do caderno investigativo que a vítima MARIETA tinha por costume dar dinheiro ao denunciado ITAMAR, sempre que ele lhe pedia, bem como que, durante o dia, ela permanecia em sua casa, e, no período noturno, se deslocava até a vivenda de JOÃO MENDES NETO, seu companheiro, onde pernoitava. Despontam as informações preliminares que, na noite dos fatos, o implicado ITAMAR GOMES SOBRINHO dirigiu-se até a casa de JOÃO MENDES NETO, local onde estava a ofendida MARIETA, a qual, na oportunidade, disse ao denunciado que não possuía dinheiro algum consigo, bem como que havia deixado tudo em sua residência, e, na sequência, o increpado dali saiu, tomando rumo ignorado. No dia seguinte, por volta das 07h., a vitimada retornou à sua habitação, e, ao ali chegar, percebeu que a porta da cozinha estava aberta, bem como que o furtador teria retirado as telhas, arrancando o forro de acesso ao imóvel, e dali empalmou o aparelho celular e o isqueiro acima descritos, pertencentes à ofendida.

Após, a vítima MARIETA conversou com o genitor do denunciado, JOÃO MARQUES SOBRINHO, o qual relatou que o autor do delito patrimonial poderia ser ITAMAR, já que este estava efetuando ligações de um aparelho celular. Na sequência, com a comunicação do fato à Polícia Militar, patrulheiros diligenciaram até a residência do implicado ITAMAR, e lá foi encontrado o aparelho celular pertencente à vitimada no quarto daquele, mais precisamente no interior do armário, ao passo que o chip que estava inserido no telefone móvel da vítima foi encontrado no bolso do short do increpado, veste esta que estava num cesto de roupas sujas. No Laudo de Exame Pericial confeccionado pela Polícia Civil no local dos fatos restou consignado que “para adentrar no interior da residência, a qual faz esquina com Rua Olegário dos Santos, o suspeito fez uso de escala pelo muro, apoiando na janelinha do banheiro e subindo no telhado da residência, onde removeu algumas telhas e arrombou o ferro”, documento este que está devidamente instruído com fotografias, (f. 29-35 do IP). Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o denunciado ITAMAR afirmou que “ontem (25/08/2019) entre dez e meia e onze horas, foi até a casa de seu João com objetivo de lhe pedir dinheiro, mas pelo fato de não ter lhe dado nada, foi para a casa da senhora Marieta”, bem como que “ao chegar na casa da vítima, percebendo que não havia ninguém ‘pulei o muro, subi no telhado, arranquei as telhas e o forro e entrei”, e lá estando, subtraiu o aparelho celular e o isqueiro de propriedade da vítima, e, em razão da porta estar trancada, “teve que quebrá-la para poder sair”, (f. 24/25 do IP). A materialidade do delito e os indícios de autoria estão estampados no Boletim de Ocorrência, (f. 04-06 do IP), Auto de Prisão em Flagrante Delito, (f. 07 do IP), nos depoimentos dos policiais militares, (f. 08-11 do IP), nos Termos de Exibição e Apreensão, Reconhecimento, Entrega e Avaliação, (f. 12, 19, 20 e 21 do IP), nas declarações da vítima e da testemunha, (f. 13/14 e 16/17 do IP), no interrogatório policial do denunciado, (f. 23-25 do IP), e Laudo de Exame Pericial e Avaliação do local do delito, (f. 29-35 do IP). Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ITAMAR GOMES SOBRINHO, pela prática, em tese, do delito descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, adotando-se o rito ordinário até final condenação.” (ID n° 238704674).

O recurso não merece provimento.

Quanto à materialidade e autoria do delito em questão, não há controvérsia, tendo sido ambas devidamente comprovadas pelos elementos probatórios acostados aos autos, notadamente pela confissão do próprio acusado, pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além da apreensão dos objetos subtraídos com o réu.

Como bem destacou o Magistrado sentenciante, a materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, depoimentos dos policiais militares, Termos de Exibição e Apreensão, Reconhecimento, Entrega e Avaliação, declarações da vítima e da testemunha, interrogatório policial do denunciado e Laudo de Exame Pericial e Avaliação do local do delito.

Na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

A vítima em juízo relatou:

“Que o problema do Itamar foi isso sabe, eu era acostumada a dar o dinheiro pra ele, ele me pedia e eu dava né, ai então eu fico lá na casa do meu companheiro, eu não fico aqui sozinha, eu vou pra lá, então foi a noite ele me procurou o dinheiro ai eu falei que não tenho dinheiro aqui Itamar, ai ele veio aqui e arrombou minha casa, quebrou fechadura, as duas portas do quarto e da cozinha e pegou o celular e o isqueiro que eu deixo aqui na mesa, ai eu fico pra lá, quando eu cheguei aqui ele bagunçou um monte de coisa né, só que levou só o celular e o isqueiro, ai eu fiquei sem saber né, minha casa foi roubada e eu fiquei sem saber quem era, ai o pai dele me falou que ele tinha chegado lá com um celular né, o pai dele, que o pai do Itamar que falou que ele tinha chegado lá com um celular ai foram ver era o meu que tinha sumido, só que eu não sabia quem era não sabe o pai dele que falou, que ele chegou a arrombar a porta da casa, que ele subiu “em riba” da telha, quebrou o forro e foi na casa do pai dele pegou um martelo que o pai dele falou que era pra arrombar a porta de um carro, mas não era do carro, era minhas portas ainda né, ai quebrou as duas fechaduras que sai pra sala e pra fora, e roubou só o celular e o isqueiro e eu não sabia quem era, quem falou foi o pai dele que o celular tava lá.”

A testemunha PM Luilson Benedito de Oliveira Silveira relatou:

“
Que a filha dela, Janete, compareceu lá pra nós fazer uma ocorrência de que o Itamar tinha entrado na casa da mãe dela de manha cedo por volta das sete horas, que a mãe dela tava lá na casa dela e o Itamar apareceu lá pedindo dinheiro, ai a mae dela falou que não tinha dinheiro lá na hora e que tinha deixado lá na casa dela, isso era de noite, antes da meia-noite, ai a mãe dela chegou na casa dela e viu a porta da cozinha arrombada e sentiu falta de um celular e de um isqueiro amarelo e como a gente tava parado ali na esquina do pai do Itamar que era próximo a casa dela, o pai viu aquela movimentação de polícia ali, e depois que a gente foi embora ele ligou falando que achava que o filho dele era o autor do furto lá e viu o filho dele ligando de um celular de madrugado, e que podia ir lá que ele autorizava a entrada por que o filho dele era forte suspeito, ai se deslocamos lá na casa, adentramos na casa com autorização, encontramos Itamar no quarto deitado pedimos pra ele se levantar, e falamos a respeito do furto, ele falou que o celular tava com ele e que o chip tava no bolso da calça que ele usou na noite e ai a gente revistou o bolso e encontramos o chip da vitima, ai conduzimos ele a delegacia e lavramos o auto dele”.

O recorrente, por sua vez, em juízo relatou:

“
Que antes de ter problema na cabeça era faqueiro do frigorifico, que tem problema psiquiátrico e psicológico, que faz uso de medicamentos, que atualmente esta sob controle (..) que pelo fato de ter ido na casa da dona Marieta, eu conheço ela desde pequenininho, eles me davam dinheiro desde criança, não sei por que eu fui fazer, eu fui lá uns tempos atrás, seu João tinha me dado dinheiro, eu fui lá ele não me deu dinheiro, eu tinha tomado cachaça e queria usar droga, e entrei lá, isso que consigo me recordar, por que já tem 2 anos, que entrou na casa pelo telhado pela muretinha perto do banheiro, que empurrou a telha e caiu no quarto (...)”.

Outrossim, é fato incontroverso nos autos que o acusado é portador de doença mental que o tornava, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme comprovado por laudo pericial

n° 0002713-81.2019.8.11.0039, acostado ao incidente de insanidade mental. Por esta razão, correta se mostra a absolvição imprópria, com a imposição de medida de segurança de internação, nos termos do art. 26, ‘caput’, c/c arts. 96, II e 97, todos do Código Penal.

Contudo, a irresignação defensiva cinge-se especificamente na alegação de que ao caso deve ser aplicado o princípio da insignificância, o que ensejaria a absolvição própria do acusado.

Em que pesem os argumentos defensivos, o pleito não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como é cediço, configura-se como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável quando a conduta, embora formalmente típica, não apresenta relevância penal, seja pela mínima ofensividade da conduta, pela ausência de periculosidade social da ação, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou pela inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, entretanto, os pressupostos para o reconhecimento do referido princípio não estão presentes.

Primeiramente, quanto ao valor do bem subtraído, verifico que a res furtiva foi avaliada em aproximadamente R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), quantia que não pode ser considerada irrisória, principalmente quando se considera as condições econômicas da vítima,
pessoa idosa, que contava com 78 (setenta e oito) anos
de idade à época dos fatos, conforme consta na denúncia.

Ademais, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, o apelante apresenta diversos registros criminais, o que evidencia um comportamento voltado para a prática delitiva, circunstância que impede o reconhecimento da bagatela.

Nesse sentido, é o Enunciado 44 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável."

No caso concreto, além da reiteração delitiva, o furto foi praticado com as qualificadoras do rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, conforme comprovado nos autos, circunstâncias que, por si sós, já demonstram maior reprovabilidade da conduta, obstando a aplicação do princípio da insignificância.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que:

"A prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância." (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Por fim, ressalte-se que a conduta do apelante demonstra expressiva periculosidade social, uma vez que o delito foi praticado mediante invasão da residência da vítima idosa, com rompimento de obstáculo, em período noturno, não se podendo falar, portanto, em mínima ofensividade ou reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Desse modo, ainda que reconhecida a inimputabilidade do apelante em razão de sua doença mental, a conduta por ele praticada é típica, antijurídica e reprovável, não se subsumindo ao conceito de crime de bagatela.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025